Tribunal: TJDFT
Processo: 0710374-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0710374-08.2023.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAFAEL ANDRE FEITOSA DE OLIVEIRA ROEHE, LHUCAS TENORIO DE MELO DE SOUSA RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Brasília/DF , o qual não merece ser conhecido. Depreende-se que o prazo para interpor Recurso Inominado contra sentença é de 10 (dez) dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe a Lei 9099/95. No caso em questão, a sentença foi disponibilizada em 26/06/2024 (id.63028679 ) e publicada no DJe no dia 27/06/2024, tendo o recorrente tomando ciência da sentença em 2706/2024 ( id.63028688), o que enseja o início da contagem do prazo em 28/06/2024, findando-se o prazo para interposição em 11/07/2024. No entanto, a parte apresentou o referido Recurso apenas em 18/07/2024 (id. 63028682). Patente, portanto, a intempestividade. Acresce-se que o artigo 10, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 11/2016), dispõe que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Com essas razões, NÃO CONHEÇO o Recurso interposto, ante a ausência de cumprimento de seus requisitos de admissibilidade recursal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação , a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95 C/C Enunciado 122 do FONAJE. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora